Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, reduziu o valor da indenização mínima por danos morais fixada em favor da vítima de violência doméstica.
2. O embargante sustenta omissão quanto à análise de elementos relevantes para a adequada fixação do quantum indenizatório, defendendo a impossibilidade de presumir hipossuficiência econômica do embargado pelo simples patrocínio da causa pela Defensoria Pública.
3. Requer o provimento do recurso para afastar a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reduzir o valor da indenização mínima por danos morais fixada em sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.
6. O acórdão embargado examinou expressamente o cabimento da indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, à luz das circunstâncias do caso concreto, destacando a inexistência de elementos específicos para a fixação do quantum durante a instrução, bem como a natureza mínima da indenização arbitrada na esfera penal.
7. A decisão considerou a situação econômica das partes e a proporcionalidade do valor fixado, concluindo que a quantia de R$ 500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A circunstância de o embargado ser assistido pela Defensoria Pública foi avaliada no contexto probatório disponível, sem atribuição de presunção absoluta, servindo apenas como um dos elementos considerados para a fixação do valor mínimo.
9. Rejeitam-se os embargos quando, sob alegação de omissão, o embargante pretende na verdade alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 387, IV, e 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018.